Tribunal: TJES
Processo: 5001231-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001231-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001231-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do processo tombado sob nº 0009603-61.2021.8.08.0035, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 1º de junho de 2021, pela suposta prática do delito previsto nos artigos 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, (duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante a ausência de argumento plausível para a manutenção da prisão cautelar do paciente, visto que este não representa um perigo público e não dá sinais de que tenta se esquivar da aplicação do direito, de forma que a privação de sua liberdade é injustificada. Outrossim, aduz que o paciente não possui antecedentes, tem residência fixa, é estudante e trabalhador.

Diante de tais fatos, pugna, preliminarmente, pela concessão da presente ordem, decretando-se a liberdade provisória do paciente e a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de cautelares diversas da prisão.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2156083, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2197129.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2388979, opinando pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 6 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001231-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do processo tombado sob nº 0009603-61.2021.8.08.0035, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 1º de junho de 2021, pela suposta prática do delito previsto nos artigos 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, (duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente
GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO
, acusando-o da prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, (duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia acostada no Id. 2150817 que, no dia 31 de maio de 2021, por volta de 22h30m, na Escadaria Valério Martins da Luz, Caratoíra, Morro do Alagoano, Vitória/ES, o denunciado, junto com outros indivíduos não identificados, portando armas de fogo, em desacordo com determinação legal e agindo com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos Policiais Militares. Consta, ainda, que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor, qual seja, a falha na pontaria, bem como pelo fato dos Policiais Militares terem atirado contra seus algozes a fim de repelir a injusta agressão. No dia dos fatos, as vítimas, que são Policiais Militares, estavam realizando o patrulhamento ostensivo no Bairro Alagoano, quando receberam informações de populares de que havia pessoas ostentando armas de fogo longas próximas ao Bar do Alfredinho. Diante das informações, os Militares desembarcaram da viatura e se dirigiram a pé até o local. O denunciado e os demais indivíduos, todos portando armas de fogo, ao avistarem os Policiais Militares, passaram a efetuar disparos de armas de fogo contra os agentes, que, de imediato, reagiram efetuando disparos a fim de cessar a injusta agressão. Em seguida, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga, contudo, os Militares percorreram a rota de fuga e lograram êxito em apreender armas de fogo e munições que foram dispensadas durante a evasão, consoante auto de apreensão de fl. 42. Por fim, a Polícia Militar apreendeu no local dos fatos o menor Daniel Carlos Augusto Neto, que trazia consigo 12 (doze) pinos de cocaína que havia comprado do denunciado e seus comparsas, minutos antes do confronto.

Outrossim, em consulta ao sistema do Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, de acordo com a decisão proferida pela suposta autoridade coatora em 24/1/2022,
“Analisando detidamente os autos, em relação à manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, tenho que se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, CPP e ancorada em elementos concretos sobejamente apontados por ocasião das Decisões proferidas anteriormente, razão pela qual, deve ser aplicada, in casu, a cláusula rebus sic stantibus: ‘A cláusula rebus sic stantibus norteia as decisões cautelares no processo civil e tem aplicação inequívoca no âmbito criminal. Isto quer dizer que a sentença cautelar criminal reflete a situação fática e jurídica existente no momento em que proferida, impondo-se a persistência do comando a ela inserido enquanto esse mesmo contexto se mantiver. Se o reverso ocorrer, desfazendo-se o cenário que justificou a determinação das providências emergenciais, caberá ao Poder Judiciário revogá-las, restabelecendo a situação anterior à decretação. (AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado, 6. ed. São Paulo: Método, 2014. pp. 2.661-2.662)’. Deve-se destacar, ademais, não vislumbro a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da
gravidade em concreto
dos fatos narrados nos autos, motivo pelo qual necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado para
garantia da ordem pública
”.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que as penas máximas em abstrato para os crimes imputados ao paciente, quais sejam, homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, são superiores a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta, diante do
modus operandi
empregado.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, oportuno registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001231-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, INCISOS V E VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, (DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”. Precedentes.

2. Caso em que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta, diante do
modus operandi
empregado.

3. Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Precedentes.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.